Tribunal: TJDFT
Processo: 0729715-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729715-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GMO SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39032920) interposto por GMO SOLUÇÕES COMERCIAIS EIRELLI contra decisão proferida pelo douto Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu o pedido de tutela de urgência para ordenar à autoridade coatora que revogasse ou suspendesse a pena aplicada à empresa impetrante de proibição de participar de licitações junto ao Distrito Federal por seis meses e aplicasse a pena de advertência. Eis o teor do decisório combatido (ID 134196737 do processo referência): Retifique-se o polo passivo para Diretora Adjunta em Exercício do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para ordenar à autoridade coatora que revogue ou suspenda a pena aplicada à empresa impetrante ou aplicação de uma pena de advertência, em atenção aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. Para fundamentar o seu pleito sustenta a impetrante que não houve ilegalidade ou má-fé. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. A impetrante participou de licitação para fornecimento de “CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO SUPERIOR, DE PRIMEIRA QUALIDADE, conforme especificações, condições e quantitativos constantes no Termo de Referência” (ID 134125076 - Pág. 28), mas apresentou atestado de capacidade técnica de fornecimento de micro-ondas (ID 134125093), ar condicionado (ID 134125093 - Pág. 3), cartuchos de tintas e toner (ID 134125093), por exemplo, dentre outros equipamentos totalmente distintos do objeto da licitação, Portanto, evidentemente que a impetrante não observou os termos do edital, razão pela qual não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Alega a recorrente violação ao princípio da publicidade dos atos da administração pública, por não ter sido intimada ou comunicada da decisão final que aplicou a penalidade, tendo conhecimento da sanção apenas quando verificou restrição junto ao SICAF. Argumenta que tem a atividade empresarial totalmente voltada para a participação de licitações e já obteve inúmeras vitórias junto ao Distrito Federal sem qualquer penalidade, revelando-se desproporcional a medida aplicada, por colocar a subsistência da pessoa jurídica em risco. Destaca não ter havido dano ou risco ao interesse público e dolo da agravante em lesar ou retardar o certame, porque é capaz de fornecer produtos de vários segmentos com preço melhor ao praticado por outras empresas concorrentes, aduzindo que, no modelo pregão de fornecimento de produto, o foco principal não é o objeto em regra, que pode ser objetivamente definido no edital pelas especificações usuais do mercado. Pugna pelo reconhecimento da possibilidade de apresentação de atestado de capacidade técnica não específico para a entrega de café moído. Requer, liminarmente, a suspensão da penalidade aplicada à empresa e, no mérito, o reconhecimento da desproporcionalidade da pena, devendo incidir a sanção de advertência. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência pleiteada. Os elementos carreados aos autos não se prestam à solução pretendida, sobretudo em caráter emergencial. A discussão gira em torno da possibilidade de suspender, em liminar em mandado de segurança, a pena de proibição imposta à agravante de participar de licitações pelo prazo de seis meses. Como destacado na decisão agravada, a recorrente “participou de licitação para fornecimento de “CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO SUPERIOR, DE PRIMEIRA QUALIDADE, conforme especificações, condições e quantitativos constantes no Termo de Referência” (ID 134125076 - pg. 28), mas apresentou atestado de capacidade técnica de fornecimento de micro-ondas (ID 134125093), ar condicionado (ID 134125093 - pg. 3), cartuchos de tintas e toner (ID 134125093), por exemplo, dentre outros equipamentos totalmente distintos do objeto da licitação”. Portanto, sem equívoco o entendimento de que a probabilidade do direito, em juízo de cognição sumária, não foi demonstrada, porquanto não foi apresentado atestado de capacidade técnica a respeito do fornecimento de café moído. O edital do Pregão Eletrônico n.o 05/2022 do Departamento de Trânsito do Distrito Federal estabeleceu (ID 134125076): 1. DO OBJETO 1.1. Aquisição de café moído por Ata de Registro de Preços, classificado como: gêneros de alimentação, para recomposição do estoque, para atender à demanda de todos os setores do Departamento de Trânsito. O material será adquirido para ressuprimento do almoxarifado pelo período de 12(doze) meses + 3(três) meses de sobressalentes até nova aquisição, de acordo com as especificações e quantidades constantes no item 3 do Termo de Referência, Anexo A deste Edital. (...) 3.1.4. Será exigido que a empresa vencedora do certame apresente Atestado de Capacidade Técnica, para fins de comprovação da capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a empresa forneceu ou que fornece os materiais, compatível em características com o objeto desde Termo de Referência. Desse modo, o impetrante deixou de obedecer aos termos do edital, incidindo umas das sanções previstas no art. 87 da Lei de Licitações: Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: I - advertência; II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Malgrado a argumentação desenvolvida pela agravante, não ficou igualmente demonstrada a falta de razoabilidade da pena aplicada de suspensão temporária de participação em licitação pelo prazo de seis meses (art. 87, inciso III, da Lei de 8.666/93), uma vez que a apresentação de atestado de capacidade técnica com total incompatibilidade com as características do objeto da licitação é conduta apta a frustrar integralmente o certame licitatório. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador